Tribunal: TJDFT
Processo: 0718012-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0718012-54.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS MARIANO LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a interposição de Agravo Interno (Id. 21779285), intime-se Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora